Tribunal: TJDFT
Processo: 0729283-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). TETO DE 10 (DEZ) SALÁRIOS MÍNIMOS. LEI DISTRITAL 3.624/2005. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A parte agravante requer a declaração incidental da constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020 (que elevou o teto de pagamento de RPV para 20 salários mínimos) e de determinação de expedição de requisição de pequeno valor com base nas suas disposições.
2. A Lei Distrital 6.618/2020 alterou dispositivo da Lei Distrital 3.624/2005, aumentando o teto de pagamento de requisição de pequeno valor pelo Distrito Federal de R$ 10.000,00 para R$ 20.000,00.
3. Na hipótese em discussão, apesar de não haver declaração de inconstitucionalidade da mencionada Lei Distrital 6.618/2020 por este Tribunal, a matéria nela veiculada foi objeto de análise pelo Conselho Especial na ADI 20150020143298. O texto jurídico questionado foi o da Lei Distrital 5.475/2015, também de iniciativa parlamentar e que também aumentou o teto de pagamento de requisição de pequeno valor, daquela vez para R$ 40.000,00. 3.1. Naquela oportunidade, o Conselho Especial deste Tribunal de Justiça declarou a inconstitucionalidade de referida lei por vício formal de iniciativa, consignado que "a alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo".
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.